Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702770-12.2021.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALMIR FERREIRA LIMA DESPACHO Regularize o apelante sua representação processual. Intime-se. Após, conclusos. Brasília,27 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR